Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXPOR A VIDA DE OUTREM A PERIGO. RECURSO DO MP. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO COM ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO.

I - Somente será considerada contrária à prova dos autos a decisão absolutamente dissociada das provas dos autos. De outra sorte, existindo duas versões, é lícito ao Conselho de Sentença acolher uma delas, havendo óbice para o controle de mérito de tal decisão.

II - Preserva-se a desclassificação para crime não doloso contra a vida, quando os jurados acolhem as teses de legítima defesa putativa e ausência de intenção e matar, baseadas em elementos probatórios que lhes foram apresentados em Plenário, determinando-se a desclassificação.

III - A conduta de portar uma faca, sem intenção de matar e tampouco lesionar, mas apenas assustar a vítima, configura o crime descrito no art. 132 do CP.

IV - É possível a compensação entre circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, quando o comportamento da vítima contribuiu para o evento.

V - Na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente estabelecidos para o tipo é norteadora do aumento em razão da análise de circunstância judicial em desfavor do réu.

VI - Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o recurso da Defesa.